Tribunal: TJES
Processo: 5006555-24.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006555-24.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIDSON RICARDO GOZER DA CRUZ

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA NA MÉDIA DE MERCADO. REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. IOF E TARIFA DE CADASTRO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento de que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que somente se configura quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

3. No tocante a tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem,
“por ocasião do julgamento do Resp 1.578.553/SP, o STJ firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50081665520218080048, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)
.

4. Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato, sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, o que não se verifica no caso em apreço, inexistindo qualquer comprovante nos autos, motivo pelo qual sua cobrança revela-se ilegal.

5. O entendimento desta Egrégia Primeira Câmara Cível é no sentido de ser válida a cobrança de tarifa de cadastro se expressamente prevista no bojo do contrato celebrado entre as partes e cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto (Apelação Cível n. 0012416-48.2012.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data do Julgamento 04/07/2017, Data da Publicação 12/07/2017).

6. Não há prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, tampouco que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira que desequilibre a relação jurídica, motivo pelo qual revela-se legal sua cobrança.

7. É devida a restituição em dobro dos valores abusivos pagos a partir de 30/03/2021.

8. Não há, no caso dos autos, lesão extrapatrimonial aos direitos de personalidade do apelante que extrapole o mero dissabor, inexistindo situação excepcional na relação contratual firmada entre as partes apta a ensejar indenização por danos morais.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5006555-24.2021.8.08.0030

Apelante: Cleidson Ricardo Gozer da Cruz

Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Cível e Comercial de Linhares (Id. 15148371) nos autos da ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Cleidson Ricardo Gozer da Cruz em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S.A, na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i)
“d
eclarar a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens, determinando a restituição do valor de R$ 485,00 ao autor, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação”;
(ii) “
Declarar a nulidade da cobrança relativa a serviços terceiros, determinando a restituição do valor de R$ 216,10 ao autor, corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação”;
(iii) “
Declarar a legalidade das cobranças referentes a IOF, tarifa de cadastro e registro de contrato, mantendo-as no contrato firmado entre as partes; condenar cada parte ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada”.
Por fim, fixou honorários em favor do patrono do apelante no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e honorários em favor do patrono do apelado no percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante decaído pela parte apelante.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que: (a) tratando-se de relação de consumo e contrato de adesão, apenas coube aceitar os termos preestabelecidos no contrato de financiamento; (b) a legislação consumerista possibilita a revisão contratual em virtude de cobrança excessiva, o que deve ser observado no caso dos autos; (c) os valores despendidos a título de “IOF, Taxa avaliação de bem, registro de contrato e seguros” são ilegais e abusivos, de modo que deve ocorrer a restituição em dobro; (d) não houve nenhuma contraprestação de serviço, salvo o empréstimo do valor financiado; (e) a taxa de juros fixada é abusiva; (f) a sentença é nula por cerceamento de defesa, tendo em vista que indeferiu o pedido de prova pericial; (g) deve ser observada a vedação à capitalização indevida; (h) deve ser arbitrada indenização por danos morais, considerando a cobrança indevida de tarifas bancárias.

Contrarrazões no Id. 15148375, pelo não provimento do recurso

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de cerceamento de defesa

Em que pese as alegações do apelante, é pacífico o entendimento de que
“não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.760.367/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No caso dos autos, não há demonstração de prejuízo e ilegalidade a justificar a nulidade da sentença impugnada, considerando a desnecessidade de produção de outras provas, notadamente prova pericial, restringindo-se a controvérsia a provas documentais suficientemente produzidas.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito

Tal como relatado, a sentença impugnada reconheceu, considerando a cédula de crédito bancário para aquisição de veículo firmado entre as partes (Id. 15148348): (i) a nulidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens; (ii) a nulidade da cobrança relativa a serviços de terceiros; (iii) a legalidade das cobranças referentes à tarifa de cadastro, registro de contrato e IOF, bem como da taxa de juros aplicada e; (iv) julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Cinge a controvérsia recursal, portanto, em verificar (i) a legalidade ou não da taxa de juros aplicada, bem como das cobranças referentes à tarifa de cadastro, registro de contrato e IOF; (ii) se há dano moral a ser indenizado.

De plano, assevero que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que somente se configura quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto. É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão – apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

No caso dos autos, o apelante celebrou junto à instituição financeira apelada contrato de financiamento para aquisição de veículo e expressamente aduz que
“á época do contrato do autor, a taxa média das operações de crédito na modalidade de aquisição de veículos correspondia a 2,01% am, segundo o Bacen. Já no contrato a taxa aplicada corresponde a corresponde a 1,84% am, sem indicação de abusividade a ser corrigida”.

Portanto, não restou comprovada no curso processual a alegada abusividade da
taxa de juros
aplicada, não sendo possível aferir que o percentual pactuado se revelou muito acima da taxa média praticada no mercado na época da contratação.

Com efeito,
“as taxas de juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas em que seja patente a abusividade do percentual de juros contratado, ou seja,
quando cobrados à taxa superior a uma vez e meia a média de mercado
”. (TJMG. AC: 10625130008497002 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019).

No que diz respeito à tarifa de
registro de contrato
, a Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento no julgamento do REsp 1.255.573/RS (Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621) no sentido da
“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”
(Resp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Nesse sentido,
“no tocante a tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem, por ocasião do julgamento do Resp 1.578.553/SP, o STJ firmou o entendimento de que a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é permitida, ressalvada a possível abusividade da cobrança em caso de serviço não efetivamente prestado pelo banco e, também, ressalvada a possibilidade de controle judicial da possível onerosidade excessiva no caso concreto”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50081665520218080048, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)
.

Assim, tratando-se da despesa de registro do contrato, o encargo é ato compulsório decorrente de norma expedida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Resolução nº 320/2009) e visa impedir que veículos adquiridos mediante financiamento ou arrendamento possam ser transferidos de forma fraudulenta, em prejuízo de terceiros que, em tese, poderiam adquiri-lo de boa-fé.

Conquanto haja a possibilidade da cobrança da tarifa de registro de contrato (no caso dos autos, no valor de R$401,60), sua validade encontra-se atrelada a comprovação do serviço efetivamente prestado, o que não se verifica no caso em apreço, inexistindo qualquer comprovante nos autos, motivo pelo qual sua cobrança revela-se ilegal.

Em relação ao
IOF
, trata-se de imposto federal em que o contribuinte é a pessoa física ou jurídica tomadora de crédito, de modo que as instituições financeiras concedentes são apenas a responsáveis pela cobrança e recolhimento ao tesouro nacional (art. 4º e 5º do Decreto nº 6.306/77).

Este sodalício já assentou que “
A cobrança de
tarifas de cadastro
,
avaliação do bem e
IOF
, é legal desde que o valor não se mostre abusivo, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. No caso, os valores estão de acordo com o mercado, por isso, a cobrança é lícita.” (TJES, Apelação 35120111790, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Quarta Turma Cível, DJ 05/05/2014).

Embora tenha sido apontada abusividade na petição inicial acerca da incidência do imposto, o apelante não logrou êxito em comprovar tal assertiva, não podendo ser considerada abusiva sua cobrança pela instituição financeira, notadamente porque decorre de expressa imposição legal.

Assim,
“podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL: 50004905920208080026, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível).

No que diz respeito à cobrança de
tarifa de cadastro
, a jurisprudência assenta-se no sentido de que “
[...] permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação Dada pela Resolução 4.021/2011). [...]”
(REsp 1255573 / RS, Relator(a) Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, Data do Julgamento 28/08/2013, Data da Publicação/Fonte DJe 24/10/2013).

O entendimento desta Egrégia Primeira Câmara Cível é no sentido de ser válida a cobrança de tarifa de cadastro se expressamente prevista no bojo do contrato celebrado entre as partes e cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto (Apelação Cível n. 0012416-48.2012.8.08.0012, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, Data do Julgamento 04/07/2017, Data da Publicação 12/07/2017).

Não há prova nos autos de que a referida tarifa já havia sido paga anteriormente, tampouco que há vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira que desequilibre a relação jurídica, motivo pelo qual revela-se legal sua cobrança (no valor de R$749,00).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, observando-se a modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro abarca os pagamentos indevidos a partir de 30/03/2021, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.413.542.

Assim, é devida a restituição em dobro dos valores abusivos cobrados a partir de 30/03/2021. Os valores pagos antes dessa data, por sua vez, deverão ser restituídos de forma simples, diante da ausência de comprovada má-fé pela parte apelada.

Quanto aos danos morais, não vislumbro, no caso dos autos, lesão extrapatrimonial aos direitos de personalidade do apelante que extrapole o mero dissabor, inexistindo situação excepcional na relação contratual firmada entre as partes apta a ensejar a responsabilização civil.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e a ele dou
parcial provimento
, para reconhecer a abusividade da cobrança da tarifa de registro do contrato, bem como faço consignar que a devolução em dobro recairá somente sobre os valores cobrados a partir de 30/03/2021 e, antes desse marco temporal, a restituição ocorrerá na forma simples. Determino que deve incidir correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem,
em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.